Tribunal: TJES
Processo: 0010199-79.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010199-79.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIM S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSÁRIA CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O princípio da causalidade, adotado pelo sistema processual civil brasileiro, preconiza que quem deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

2.

No caso em análise, verifica-se que o ajuizamento da presente ação de embargos à execução fiscal (28/10/2021) se deu em momento posterior à propositura da ação anulatória (19/12/2014), sendo que ambas discutiam a nulidade da CDA nº 04928/2014.

3.

Nesse contexto, tendo a apelada ajuizado os embargos à execução fiscal, foi a responsável pela ocorrência da litispendência e, por via de consequência, da extinção dos embargos, devendo, portanto, arcar com o pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

4.

Re
curso conhecido e provido a fim de reformar a sentença no que concerne à condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que seja a embargante/apelada condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0010199-79.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIM S.A.

Advogados do(a) APELADO: ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095, FABIO FRAGA GONCALVES - RJ117404

VOTO

Trata-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença de fls. 18/19 (ID 5130816) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução fiscal ajuizados por
TIM S/A
em seu desfavor, deixando de condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de que “
a parte contrária sequer apresentou impugnação
”.

Em suas razões recursais, acostadas em fls. 21/27 (ID 5130816), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença para que seja condenada a apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante a regra da causalidade, na esteira do entendimento do STJ.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Em análise detida dos autos, observa-se que a pretensão recursal merece acolhida.

A presente ação de embargos à execução fiscal foi ajuizada em razão da oferta de seguro-garantia nos autos da ação de execução fiscal nº 0016781-08.2015.8.08.0347.

Em seguida, nos autos dos embargos, o julgador singular reconheceu a litispendência entre as demandas (anulatória e embargos à execução fiscal), tendo proferido sentença de extinção dos embargos sem resolução de mérito.

De início, cabe ressaltar que, distintamente do consignado na sentença recorrida, em verdade houve sim apresentação de impugnação pela então embargada, tendo a Fazenda Pública se manifestado nos autos dos embargos pugnando pela não aceitação da garantia apresentada pela embargante em razão do descumprimento dos requisitos previstos na Portaria PGE/Es nº 145/2014 (fls. 95/97 – ID 5130807).

Ato contínuo, como cediço, o princípio da causalidade, adotado pelo sistema processual civil brasileiro, preconiza que quem deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. Sobre a causalidade, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem afirmou, expressamente, que a Fazenda Pública deu causa ao ato de constrição, sendo possível a sua condenação em honorários advocatícios. Assim, rever tal entendimento, conforme pretendido, demanda incursão no campo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte, por incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Registre-se que
a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp. 1.111.002/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
consolidou o entendimento segundo o qual, tendo por base o princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários
, sendo tal verificação vedada nesta instância especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 633.842/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

No caso em análise, verifica-se que o ajuizamento da presente ação de embargos à execução fiscal (28/10/2021) se deu em momento posterior à propositura da ação anulatória (19/12/2014), sendo que ambas discutiam a nulidade da CDA nº 04928/2014.

Nesse contexto, tendo a apelada ajuizado os embargos à execução fiscal, foi a responsável pela ocorrência da litispendência e, por via de consequência, da extinção dos embargos, devendo arcar com o pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade. No sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, em casos análogos ao dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EX OFFICIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE A EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Da preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada de ofício: Resta configurada a perda superveniente do interesse recursal na hipótese em que a parte pretende, com seu recurso, a declaração de que o trâmite da execução fiscal permanecerá suspenso até o trânsito em julgado da ação anulatória referente ao débito objeto da execução quando o termo final é alcançado antes da apreciação da apelação. 2. Do mérito:
Conforme jurisprudência deste eg. Sodalício, em consonância com o entendimento encampado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, extinto o feito em virtude de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória proposta em momento anterior, na qual não houve a suspensão da exigibilidade do crédito, deve a parte embargante suportar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, consequência da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade
. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.Data: 24/Nov/2022Órgão julgador: 2ª Câmara CívelNúmero: 5000012-92.2018.8.08.0035Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Assunto: Anulação de Débito FiscalPROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. Mérito.
Litispendência com ação anteriormente ajuizada (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, CPC/15). Correta extinção sem análise do mérito. Cabível a condenação do embargante ao ônus de sucumbência. Precedente STJ. Fixação de honorários conforme tema 1076/STJ
. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da motivação, pois, o julgador de primeiro grau analisou e fundamentou, de forma clara e detalhadamente, argumentos e documentos juntados aos autos, procedendo à subsunção dos fatos à norma. 3. In casu, o processo paradigma nº. 0121068-23.2010.8.06.0001 (ação anulatória) e os presentes autos nº 0216798-56.2013.8.06.0001 (embargos à execução fiscal) apresentam: A) identidade de partes, a saber, tim s/a e Estado do Ceará; b) mesma causa de pedir, vez que embasadas no auto de infração nº 2009.01470-9, na decadência e na ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 25, §8º, do Decreto Estadual nº 24.569/1977; e) mesmo pedido, qual seja, a anulação dos débitos de ICMS, com a desconstituição da CDA 2010.08859-0. 4.
Em relação aos honorários de sucumbência, o STJ possui entendimento "segundo a qual, havendo a extinção dos embargos do devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante. (agint no aresp 1411075/SP, Rel. Ministro napoleão nunes maia filho, primeira turma, julgado em 14/09/2020, dje 21/09/2020)
5. Igualmente não assiste razão ao embargante ante o pleito de arbitramento de honorários por equidade, estando hígida a sentença de origem que os fixou sobre o valor da causa, por força do tema repetitivo 1076, STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0216798-56.2013.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 16/03/2023; Pág. 87)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ISS. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
Extinção do feito, sem a resolução do mérito. Litispendência reconhecida. Condenação do embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais. Insurgência quanto à fixação dos honorários
. Verba já fixada na ação anulatória. Não acolhimento.
Executada/embargante deu causa ao ajuizamento da ação. Princípio da causalidade. Possibilidade de cumulação de honorários de sucumbência. Ação anulatória e embargos à execução são ações autônomas. Inexistência de bis in idem
. Pedido de reforma para fixação dos honorários por equidade. Impossibilidade. Valor da causa que não se apresenta irrisório. Tema 1.076 do STJ. Vedação à fixação dos honorários por equidade em causas de grande valor. Sentença mantida. Majoração dos honorários, nos moldes do art. 85, §11º, do CPC. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0016252-94.2017.8.16.0185; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 06/06/2023;DJPR 07/06/2023)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DISCUSSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Causalidade imputável ao embargante, que opôs os embargos mesmo após já ter ajuizado ação anulatória. Ao causar a litispendência, o embargante foi responsável pela extinção dos embargos, devendo arcar com os ônus de sucumbência
. Apelação do Município provida para condenar o Banco ao pagamento de custas e honorários. Apelação do Banco prejudicada. (TJSP; AC 0006792-14.2010.8.26.0068; Ac. 16692356; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 26/04/2023; DJESP 30/05/2023; Pág. 2441)

Desta feita, conclui-se que, dada a aplicação do princípio da causalidade, imperiosa a reforma da sentença no que se relaciona à condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença no que concerne à condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que seja a embargante/apelada condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

a fim de reformar a sentença no que concerne à condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que seja a embargante/apelada condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.